Tribunal: TJSP
Processo: 2189337-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2189337-76.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em
que é embargante JOSE MARIA BUIN, são embargados HIPERCARD BANCO
MÚLTIPLO S.A. e BANCO ITAU SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189337-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14218
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2189337-76.2020.8.26.0000/50000
Comarca : Santa Bárbara D ́Oeste
Embargante: José Maria Buin
Embargados: Hipercard Banco Múltiplo S/A e outro
Voto no 14.218
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência dos requisitos
exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Mero inconformismo. Prequestionamento. Desnecessidade,
nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão prolatado às fls. 177/179, que por unanimidade, negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.
Sustenta haver obscuridade e omissão na
decisão colegiada. Afirma que deve ser considerada a presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência. Requer manifestação
expressa com relação aos artigos 98, 99, § 2o, do Código de Processo
Civil e artigo 4o, da Lei no 1.060/50 para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189337-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14218
3
houver obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o
qual deveria haver pronunciamento.
Contudo, não há vícios a ensejar a declaração
pretendida.
O acórdão embargado transmitiu, de forma
clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
Os argumentos apresentados pelo embargante
em nada alteram o desfecho do agravo de instrumento, especialmente
porque deles não se evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis
de serem sanados.
A presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência da parte é relativa. Ao Juiz é possibilitada a exigência
de provas acerca da afirmada pobreza, conforme a regra do artigo 99, §
2o, in fine, do Código de Processo Civil.
Conforme exposto na decisão embargada: “É
de conhecimento que ao juiz cabe examinar o caso concreto e não a lei
em tese, de modo a facultar-lhe o controle acerca da verossimilhança da
declaração de pobreza, de forma a resguardar o intuito da assistência
judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o instituto tem por
escopo garantir o ingresso em Juízo de quem não poderia fazê-lo por
razões financeiras, mas não de desonerar aqueles que podem, embora
não queiram, fazê-lo.”.
No caso, todos os documentos apresentados
pelo embargante foram devidamente apreciados e considerados pela
decisão embargada.
Convém ressaltar que o artigo 4o da Lei no
1.060/50 mencionado pelo embargante foi expressamente revogado pelo
Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.072, inciso III.
Inexistem,
portanto,
vícios
no
acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189337-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14218
4
embargado.
Ademais, “o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação
futura (...) “é certo que o julgador não se vê obrigado
a examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que a
decisão prolatada seja revestida da necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente
atendido" (REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos
Carneiro, in RSTJ 182/83).
Na verdade, o que se verifica é o mero
inconformismo do embargante com a decisão colegiada que contrariou
seus interesses.
Contudo, não se mostra viável a rediscussão da
matéria na estreita via destes embargos.
No
tocante
ao
prequestionamento,
desnecessária nova provocação desta E. Corte para justificar a
interposição de recursos às instâncias superiores, em razão do disposto
no artigo 1.025, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189337-76.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14218
5
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator